Tribunal: TJBA
Processo: 0512716-32.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512716-32.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA RAMOS DE ALMEIDA GOUVEIA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ELMAR VIEIRA DOS SANTOS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, no qual o veículo da autora, estacionado, teve a porta atingida por automóvel que trafegava na via no momento de sua abertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito decorre da conduta do motorista que trafegava na via ou da autora que abriu a porta do veículo estacionado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
A prova dos autos demonstra que a colisão ocorreu no momento em que a autora abriu a porta do veículo em direção à via, atingindo o automóvel do réu que trafegava regularmente.

4. O art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor e passageiros o dever de somente abrir a porta do veículo após se certificarem de que a ação não oferece risco aos demais usuários da via.
A abertura repentina de porta de veículo estacionado constitui obstáculo imprevisível, afastando a alegação de violação ao dever de manter distância lateral de segurança previsto no CTB.

5. A autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa do réu, conforme art. 373, I, do CPC, inexistindo prova de excesso de velocidade ou condução irregular.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de culpa daquele que abre a porta do veículo sem cautela, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

7. A culpa exclusiva da autora rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar e prejudicando os pedidos de reparação e as teses subsidiárias da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abertura de porta de veículo estacionado sem a devida cautela configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 49 do CTB.

2. A ocorrência de obstáculo súbito e imprevisível afasta a responsabilidade do condutor que trafega regularmente na via.

3. A ausência de comprovação de culpa do réu rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; CTB, arts. 49, 192, 28 e 175, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1012256-46.2019.8.26.0016, Rel. Juliana Amato Marzagão, j. 11.11.2022; TJ-MG, AC nº 10172180013036001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 12.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 8064642-27.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512716-32.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante JUSSARA RAMOS DE ALMEIDA GOUVEIA e como apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora